Tribunal: TJMT
Processo: 1037627-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037627-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), IVETE MARTA MUNARO COELHO - CPF: 165.035.381-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
IVETE MARTA MUNARO COELHO

AGRAVADO(S): CAIADO PNEUS LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Ivete Marta Munaro Coelho contra decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988 e dos artigos 98
a 102
do CPC, a concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte.

5. No caso, a agravante,
produtora na exploração agrícola
, apresentou declaração de imposto de renda evidenciando patrimônio elevado, incluindo imóveis urbanos e rurais, veículos e investimentos financeiros, afastando a presunção de miserabilidade.

6. A simples apresentação de declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos nos autos que demonstram a capacidade econômica do requerente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98
a 102
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363
/
RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVETE MARTA MUNARO COELHO
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 176618071 – Autos de Origem – no 1009932-61.2024.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pel
a
agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante
IVETE MARTA MUNARO COELHO
pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Tutela recursal indeferida em ID. 261783286.

Interposto recurso de Agravo Interno por
I
VETE MARTA MUNARO COELHO em ID. 262662258.

Diante da ausência de
angularização
processual, fora dispensado a intimação da parte agravada, nos
termos do art. 1.021, §2o do CPC, para oferecer contrarrazões ao recurso interposto
, conforme certificado sob ID. 262754776.

Dispens
o
parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
IVETE MARTA MUNARO COELHO

AGRAVADO(S): CAIADO PNEUS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVETE MARTA MUNARO COELHO
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 176618071 – Autos de Origem – no 1009932-61.2024.8.11.0037) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteada pel
a
agravante.

Em
suas
razões recursais, a parte agravante pleiteou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da ausência de condições para arcar com as
custas.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Vistos etc.

O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A declaração de pobreza e respectiva arguição estabelecem mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento ou revogação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da
benesse.II
– Diante dos rendimentos do agravante, é plenamente possível o pagamento das custas processuais exigidas, de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas
processuais.II
- In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretendem por meio dos Embargos à Execução,
manejado por ela, proveito econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

Na hipótese, a parte embargante qualificou-se como pecuarista e apresentou como documento comprobatório da alegada hipossuficiência apenas a declaração de ausência de condições financeiras (Num. 171669168), de modo que este juízo a intimou para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

Com efeito, este juízo, em consulta à declaração de imposto de renda da embargante do ano-calendário 2023, via INFOJUD, verificou, a par da ocupação principal ser, de fato, produtora na exploração agrícola, elevado patrimônio no quantum de R$ 2.097.287,00 uma vez que detém direitos sobre imóveis urbanos e rural, veículos e investimentos financeiros.

De se notar a discrepância do elevado valor do patrimônio para as custas iniciais simuladas em torno de R$ 490,45, não havendo que se falar em hipossuficiência financeira para o referido adimplemento.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (
AgInt
no
AREsp
1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento do pedido de justiça
gratuita, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que
“este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado
ampliativamente
, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência
” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o
art
. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de
miserabilidade
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação
econômico-financeira
da
parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de
miserabilidade
(
hipossuficiência
).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

In
casu
, o agravante trouxe aos autos tão somente Declaração de
Hipossuficiência
(ID. 171669168
– autos de origem
).

Por fim, como bem observado pelo juízo de origem, a
parte agravante
qualificou-se como pecuarista, sendo que em consulta à declaração de imposto de renda da embargante do ano-calendário 2023, via INFOJUD, verificou-se, a par da ocupação principal ser, de
fato
, produtora na exploração agrícola, elevado patrimônio no quantum de R$ 2.097.287,00 uma vez que detém direitos sobre imóveis urbanos e rural, veículos e investimentos financeiros.

Logo, nenhum dos documentos acostado permite identificar uma situação de
hipossuficiência
, pelo contrário, há indícios evidente de alta capacidade financeira.

Em outras palavras, o conjunto fático probatório acostado afasta a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada
pelo
Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025